Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719363-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Decorrido o prazo de insurgência da decisão de ID 29181543, retornem os autos à condição de suspensão, determinada pela decisão de ID 21293671, em virtude da afetação da matéria (Tema 1016) pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 13:18:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator